Tribunal: TJSP
Processo: 1000422-86.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Improbidade administrativa. Decreto e celebração de Termo de Permissão de Uso de Bem Público Municipal. Terreno cedido para instalação de indústria privada por cinco anos, sem procedimento licitatório. Desrespeito à exigência constitucional de licitação. Nulidade bem declarada. Inexistência, contudo, de elementos de dolo ou má-fé. Improbidade não caracterizada. Ausente ainda litigância

Ementa:
Apelação. Improbidade administrativa. Decreto e celebração de Termo de Permissão de Uso de Bem Público Municipal. Terreno cedido para instalação de indústria privada por cinco anos, sem procedimento licitatório. Desrespeito à exigência constitucional de licitação. Nulidade bem declarada. Inexistência, contudo, de elementos de dolo ou má-fé. Improbidade não caracterizada. Ausente ainda litigância de má-fé. Decisão reformada em parte.
Recurso do autor improvido, recursos dos réus parcialmente providos.